Tribunal: TJDFT
Processo: 0717559-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0717559-33.2023.8.07.0007 APELANTE: RAPHAEL BORBA NASCIMENTO DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO As partes celebraram acordo, postulam a sua homologação e “desistem e renunciam expressamente da interposição de quaisquer recursos” (id. 70328347). Isso posto: (i) homologo a desistência da apelação do autor (id. 70313067), para que surta seus jurídicos e legais efeitos; (ii) homologo a transação realizada entre as partes (id. 70328347), e extingo o processo, com resolução do mérito, art. 487, inc. III, alínea ”b”, do CPC. Intimem-se. Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau para arquivamento. Brasília - DF, 1 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora